Tribunal: STF
Processo: RHC 58055
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
"Habeas  corpus".  Ação Penal. Trancamento por falta de
justa causa. Improcedencia da alegação da falta de justa  causa,  uma
vez que a denuncia se baseia em elementos probatorios  constantes  do
inquerito policial. Recurso ordinário a que se nega provimento.